Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700036-58.2025.8.07.0000 RECORRENTE: IVONILDO REIS SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS HIPOSSUFICIENTES. LEI DISTRITAL N. 6.741/2020. PERCENTUAL DE 10% OBSERVADO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra atos praticados pelo Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES e pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, visando a inclusão do impetrante na 22a posição da lista dos candidatos que se autodeclararam hipossuficientes no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - 103, com fundamento na Lei Distrital n. 6.741/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento da Lei Distrital n. 6.741/2020, que reserva 10% das vagas de concursos públicos para hipossuficientes; e (ii) saber se o impetrante tem direito a ser classificado na lista final de aprovados na condição de hipossuficiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal não procede, pois tem legitimidade para figurar no polo passivo da impetração a Autoridade que subscreve o Edital condutor do processo seletivo, sendo o Secretário de Estado a autoridade responsável pela autorização e realização do certame. 4. A preliminar de inadequação da via eleita também não merece acolhimento, uma vez que o impetrante apresentou documentação suficiente, sendo a controvérsia relativa à interpretação da Lei Distrital n. 6.741/2020 e sua aplicação ao caso concreto, matéria eminentemente de direito que prescinde de dilação probatória. 5. No mérito, verifica-se que não houve descumprimento da Lei Distrital n. 6.741/2020, pois do total de 210 vagas previstas no edital (10 para provimento imediato e 200 para cadastro reserva), 21 foram destinadas aos candidatos hipossuficientes (1 vaga imediata e 20 para cadastro), o que corresponde exatamente a 10% do total, em conformidade com a lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. O percentual de 10% de vagas reservadas aos candidatos hipossuficientes, previsto na Lei Distrital n. 6.741/2020, deve ser calculado sobre o total de vagas oferecidas no edital do concurso público." A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente porque deixou de analisar a tese segundo a qual o Tribunal de Contas do Distrito Federal não detém prerrogativa de intervir em concursos públicos com o fim de impor a revisão da nota mínima de classificação nas provas objetiva e subjetiva devido à anulação de questões; b) artigos 37, caput, da Constituição Federal, 1o e 6o, ambos da Lei 12.016/2009, alegando que a interferência do TCDF na redefinição da nota mínima e redistribuição de pontos, implica violação aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia. Argumenta, também, que o direito líquido e certo foi demonstrado documentalmente, sendo cabível a concessão da segurança. No aspecto, colaciona julgado deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) Lei Distrital 6.741/2020, sob o fundamento de que a homologação do concurso não atribuiu classificação numérica ao recorrente, violando a finalidade protetiva da norma. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029